Tribunal: TJBA
Processo: 8002424-75.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002424-75.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: EDVANIA DOS SANTOS LEMOS

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. VÍCIOS NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n.
8002424-75.2024.8.05.0080,
em que é embargante o
BRADESCO SAUDE S/A
e embargada
EDVANIA DOS SANTOS LEMOS.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA